Tribunal: TJBA
Processo: 8000913-54.2023.8.05.0055
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000913-54.2023.8.05.0055 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUIZ CARLOS ALVES DE ALMEIDA Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE CENTRAL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO. AQUISIÇÃO DO DIREITO. GOZO IMEDIATO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Mandado de Segurança ajuizado por servidor público municipal em face do Município de Central, denegou a segurança e extinguiu o processo com resolução do mérito, ao fundamento de inexistência de direito líquido e certo à fruição imediata de licença-prêmio, cuja concessão depende de juízo discricionário da Administração Pública quanto à conveniência e oportunidade do serviço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor público municipal, embora tenha adquirido o direito à licença-prêmio, possui direito líquido e certo ao seu gozo imediato, na data por ele escolhida; (ii) estabelecer se é possível ao Poder Judiciário impor à Administração Pública prazo e condições para a fruição da licença-prêmio, afastando o juízo de conveniência e oportunidade do gestor público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo, comprovado de plano, inexistente quando a pretensão depende de ato administrativo discricionário. 4. A legislação municipal assegura a aquisição do direito à licença-prêmio após o preenchimento dos requisitos legais, mas condiciona o início do seu gozo à conveniência do serviço e à decisão do Chefe do Poder Executivo. 5. O Estatuto dos Servidores Municipais (Lei Municipal nº 243/1991) atribui expressamente ao Prefeito a competência para fixar a data de início da fruição da licença-prêmio, bem como para definir se será usufruída de forma integral ou parcelada. 6. O Decreto Municipal nº 18/2023 que regulamenta o procedimento de concessão da licença-prêmio encontra respaldo na lei de regência e visa preservar a continuidade e a eficiência do serviço público. 7. Não se verifica ilegalidade ou abuso de poder na postergação do gozo da licença-prêmio quando fundamentada em razões de interesse público e planejamento administrativo. 8. A intervenção do Poder Judiciário para impor a concessão imediata da licença configuraria indevida ingerência no mérito administrativo, em afronta ao princípio da separação dos poderes. 9. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia é firme no sentido de que inexiste direito líquido e certo à fruição imediata da licença-prêmio, quando a Administração demonstra motivação legítima baseada na necessidade do serviço. 10. A concessão judicial da licença em favor de um servidor, sem critérios objetivos de prioridade legal, comprometeria a isonomia entre os demais servidores e a organização administrativa do ente público. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º e 5º, LXIX; CPC, art. 931; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Municipal nº 243/1991, arts. 99, 101 e 102. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8000558-56.2017.8.05.0119, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, Terceira Câmara Cível, j. 28.04.2020; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8021964-34.2019.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, j. 29.04.2020; TJ-BA, Reexame Necessário nº 8001079-25.2020.8.05.0271, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, Quinta Câmara Cível, j. 20.07.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000913-54.2023.8.05.0055, em que figura como apelante LUIZ CARLOS ALVES DE ALMEIDA e como apelado MUNICÍPIO DE CENTRAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR